Tribunal: TJMT
Processo: 1006356-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006356-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), PABLO ARTIFON - CPF: 896.506.549-68 (AGRAVANTE), ANGELICA COPINI - CPF: 072.916.739-92 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), NAHIM DIEGO MEZACASA DE MATTOS - CPF: 006.614.249-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADAS – LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS – DEFERIDA EM RAZÃO DE FATOS NOVOS – OFENSA À COISA JULGADA – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preliminares de intempestividade, não observância do art. 1.018, do CPC e ofensa ao Princípio da Dialeticidade afastadas.

A decisão agravada, que determinou a indisponibilidade dos bens imóveis, foi proferida em razão de fatos novos, consistente na venda de bens objetos da ação, dessa forma, não há que se falar em ofensa à coisa julgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021